Tribunal: CARF
Processo: 10580.725798/2017-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.725798/2017-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.688 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2022
Recorrente
CONSTRUTORA ELOS ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012
MULTA
ISOLADA
PELA
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVAS MENSAIS. ADESÃO AO PARCELAMENTO ESPECIAL
ANTES DO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL. LANÇAMENTO NÃO CABÍVEL.
É indevida a exigência de multa isolada pelo não pagamento de estimativas
mensais na hipótese de ter o contribuinte informado os valores a esse título em
DCTF e ter a Administração Tributária deferido o parcelamento dos
montantes. Isto porque, depois de encerrado o ano-calendário em que eram
devidas as estimativas, somente caberia a cobrança do IRPJ conforme ajuste
anual e da multa de ofício (art. 17 da IN 1515/2014). Assim, tendo sido aceito
o pagamento dos débitos de estimativa via parcelamento, não é possível
posteriormente o lançamento de multa isolada por falta de recolhimento desses
valores, por falta de subsunção à hipótese da penalidade prevista no art. 44,
inciso I, alínea b da Lei n. 9.430/96.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1201-005.687, de 13 de dezembro de 2022,
prolatado no julgamento do processo 10580.725797/2017-88, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis
Galkowicz e Neudson Cavalcante Albuquerque.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.725798/2017-22
Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.688 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725798/2017-22

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil ("DRJ") 03, que julgou improcedente a
impugnação apresentada pela Contribuinte.
Por bem apresentar os detalhes dos fatos ocorridos até a decisão da DRJ,
colaciono o relatório do Acórdão recorrido in verbis:
Trata-se de auto de infração constituído em desfavor do contribuinte em epígrafe, fls.
[...], por meio do qual houve a cominação da multa isolada prevista no art. 44, inc.
II, alínea “b”, da Lei no 9.430/1996, decorrente da falta de recolhimentos do
IRPJ/CSLL incidente sobre as bases de cálculo estimadas, o que ensejou a cobrança
da quantia de R$ [...], relativa ao ano-calendário [...].
Conforme verificado à fl. [...], a pessoa jurídica foi notificada do lançamento fiscal no
dia [...].
Em [...], foi peticionada de forma eletrônica a juntada aos autos da impugnação de
fls. [...], a seguir apresentada.
DA
INEXIGIBILIDADE
DE
MULTA
ISOLADA
EM
RELAÇÃO
A
ESTIMATIVAS MENSAIS DE IMPOSTO DE RENDA - IRPJ INCLUÍDAS NO
PARCELAMENTO
INSTITUÍDO
PELA
LEI
No
11.941/2009,
CUJA
REABERTURA FOI PROMOVIDA PELA LEI No 12.996/2014
DO PARCELAMENTO DAS ESTIMATIVAS MENSAIS DE IRPJ  a Lei no 11.941/2009 conc
tributários de suas titularidades, administrados pela RFB e pela PGFN, em até 180
prestações, com reduções de multas e juro de mora;  em momento posterior, houve a reabertur
veiculado pela Lei n.° 11.941/2009, conforme perpetrado pelo art. 2° da Lei n°
12.996/2014;  a Impugnante decidiu incluir na comentada mo
ratória, débitos de sua titularidade, em
três modalidades distintas — "Demais débitos — RFB", "Débitos Previdenciários —
RFB", "Demais débitos — PGFN" e "Débitos Previdenciários — PGFN";  na seqüência, promove
o prevista no
art. 3°, IV da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 13, de 30 de julho de 2014;  posteriormente, dil
informações apontadas no art. 11 da citada norma regulamentar como necessárias à
consolidação do parcelamento, cuidando de promover, nesse desiderato, a indicação dos
débitos a serem parcelados;  verificou, contudo, que a tela disponibilizada no sítio eletrônico
finalidade não elencava, como passíveis de quitação sob a modalidade em comento,
quaisquer dívidas alusivas as estimativas mensais do [...] identificadas pelo código de
receita [...];  o entrave acima narrado decorria de problemas de informática da Secretaria d
Receita Federal do Brasil, cujo sistema operacional não se encontrava, e ainda não se
encontra, preparado para recuperar para seleção e inclusão na negociação da
consolidação os débitos da natureza em referência;
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.688 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725798/2017-22
 com isso, protocolou competente PEDIDO DE REVISÃO DA CONSOLIDAÇÃO, a
fim de indicar a inclusão da totalidade dos créditos tributários dessa natureza elencados
no Relatório de Situação Fiscal;  paralelo a isso, a Impugnante procedeu ao cálculo estimado das
inclusão das aludidas estimativas, procedendo a emissão manual de DARFs para os
respectivos recolhimentos, o que vem sendo feito regularmente a fim de manter-se
adimplente e, assim, afastar qualquer possibilidade de rescisão do parcelamento ;  inobstante a in
continuam no seu extrato de pendências perante à RFB com a situação
"DÉBITOS/PENDÊNCIAS", quando deveriam constar na situação "EXIGIBILIDADE
SUSPENSA NA RECEITA FEDERAL";  diante deste panorama, tendo o aludido pedido sido p
RFB, no bojo do PAF 10580.728.338/2015-94 — Pedido de Revisão da Consolidação,
o SECAT da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Salvador exarou o Despacho
SECAT/DRF/SDR N.° 0258/2017 confirmando a suspensão da exigibilidade das
estimativas mensais do IRPJ referente ao exercício de [...];  assim, resta inequivocamente demonst
estimativas mensais de IRPJ foram integralmente incluídos no parcelamento reaberto
pelo art. 2o da Lei no 12.996/2014.
DO NÃO CABIMENTO DE MULTA ISOLADA NO CASO CONCRETO 
a pessoa jurídica que optar pela sistemática anual de apuração do IRPJ, deverá
efetuar, no decorrer do ano-calendário, recolhimentos mensais determinados sobre uma
base de cálculo estimada, sendo que, ao final do período, quando se torna possível
apurar o lucro tributável, realizar-se-á o ajuste entre o valor recolhido por estimativa e o
montante efetivamente devido;  o recolhimento por estimativa traduz
-se em técnica de arrecadação de tributos,
decorrente de norma administrativa tributária, por meio da qual o Fisco impõe o
adimplemento antecipado da obrigação principal, a qual, no entanto, somente se
concretizará no momento da ocorrência do fato imponível, quando todo o valor já
recolhido se transmuda em crédito passível de compensação com o quantum
efetivamente devido;  a alternativa encontrada pelo legislador ordinário para coibir o inadim
tais obrigações por parte dos sujeitos passivos, foi estabelecer uma penalidade
específica, denominada MULTA ISOLADA, que se encontra capitulada no art. 44, II,
alínea b, da Lei n.° 9.430/1996;  referido dispositivo legal aponta como infração a falta do
apurado por estimativa, devendo ser imputada uma multa isolada ao contribuinte que
deixar de recolher mensalmente as antecipações apuradas sobre as bases de cálculo
estimadas, ainda que em relação ao ano calendário este apure prejuízo fiscal;  após a retificação
[...] a Impugnante apurou o
montante de R$ [...], a título de estimativas mensais do [...];  dentro do prazo
de 30 dias, a Impugnante, conforme informado no item anterior,
promoveu a adesão ao parcelamento instituído pela Lei n.° 11.941/2009, cujo prazo de
adesão foi reaberto pela Lei no 12.996/2014, para incluir integralmente o montante
acima indicado, razão pela qual não há que se falar em ausência de recolhimento apta a
justificar a aplicação da multa isolada em referência;  nesse sentido, os Acórdãos CARF no 120
-000.825 de 03/07/2012, no 1202-000.939
de 06/03/2013, no 1101-000.959 de 12/09/2013 e no 1302-001.975 de 13/09/2016;  ante o expost
recolhimento dos débitos de estimativas mensais do [...] referente ao exercício de [...]
não pode ser exigida pela Fazenda Pública, já que, após as estimativas terem sido
confessadas por meio da retificação das DCTFs correspondentes, estas foram
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.688 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725798/2017-22

integralmente incluídas no parcelamento instituído pela Lei n.° 11.941/2009, cujo prazo
de adesão foi reaberto pela Lei no 12.996/2014, pelo que se torna evidente a
insubsistência da exigência da penalidade em questão.
DO PEDIDO  tendo restado demonstrado que as dívidas referentes às antecipações mensais do
[...]
(código de receita [...]) referentes ao exercício de [...] foram integralmente incluídas no
parcelamento originariamente veiculado pela Lei no 11.941/2009, cujo prazo de adesão
fora reaberto pela Lei no 12.996/2014, a Impugnante requer seja julgada
TOTALMENTE IMPROCEDENTE A AUTUAÇÃO FISCAL, afastando, assim, a
equivocada aplicação da multa isolada prevista no art. 44, II, alínea b, da Lei no
9.430/1996;  requer, ainda, a
realização de diligência fiscal, com vistas a responder aos quesitos
anexos (Anexo I desta Impugnação), em vista da controvérsia existente, a fim de atestar
a adoção de todos os procedimentos exigidos, tanto em relação a constituição do crédito
tributário, quanto ao seu integral parcelamento;  a Impugnante nomeia como seu assistente té
inscrito no CRC sob o no 030968/0-5, integrante do seu corpo técnico.
O julgamento da impugnação resultou em Acórdão da Turma da DRJ03, cuja
ementa segue colacionada:
ESTIMATIVAS INADIMPLIDAS. POSTERIOR PARCELAMENTO DA DÍVIDA.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO DA MULTA ISOLADA. CABIMENTO.
Ao optar pela apuração anual do IRPJ/CSLL, o contribuinte sujeita-se a efetivação de
recolhimentos mensais de estimativas, a serem calculadas com base na receita bruta e
acréscimo ou em balanços/balancetes de redução ou de suspensão. Não o fazendo nos
prazos de vencimento respectivos, cabe à Fazenda Nacional a cominação de multas
isoladas, lançadas em face das estimativas inadimplidas, procedimento que não é elidido
pelo posterior parcelamento da dívida.
PEDIDO DE PERÍCIA. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE. INDEFERIMENTO
Indefere-se o pedido de perícia quando a sua realização revelar-se prescindível para a
formação da livre convicção fundamentada da autoridade julgadora.
Irresignada, a Contribuinte recorre a este Conselho, reprisando suas alegações de
impugnação.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
Como se depreende do relato acima, a lide diz respeito a higidez da
cobrança de multa isolada pelo não pagamento de estimativas devidas em
alguns meses de 2013, as quais foram incluídas em programa de
parcelamento para seu adimplemento.
É consabido que as pessoas jurídicas tributadas com base no Lucro Real,
optantes pelo regime de apuração anual, como no caso da Recorrente,
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.688 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725798/2017-22

estão legalmente obrigadas a antecipar, no curso do ano-calendário, o
imposto sobre a renda da pessoa jurídica (IRPJ) devido em bases
estimadas (art. 2o, da Lei n. 9.430/96). Trata-se do recolhimento mensal
das conhecidas estimativas, sendo que, ao final do período anual, quando
se torna possível apurar o lucro tributável, realizar-se-á o ajuste entre o
valor recolhido por estimativa e o montante efetivamente devido aos
cofres da União a título de IRPJ.
Nesse sentido, o recolhimento por estimativa traduz-se em técnica de
arrecadação de tributos, decorrente de norma administrativa tributária,
por meio da qual o Fisco impõe o adimplemento antecipado da obrigação
principal, a qual, no entanto, somente se concretizará no momento da
ocorrência do fato imponível (31 de dezembro), quando todo o valor já
recolhido se transmuda em crédito passível de compensação com o
quantum efetivamente devido.
Diante de tal realidade, o legislador ordinário, estabeleceu como
penalidade específica multa isolada para o pagamento que deixar de ser
efetuado, a qual se encontra capitulada no art. 44, II, alínea b da Lei n.o
9.430/1996, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
(...)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física; (
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição
social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de
pessoa jurídica.
No caso concreto, a Administração Tributária verificou a inexistência de
pagamentos alusivos às estimativas do IRPJ devidas ao longo do ano-
calendário 2013.
Ocorre que, antes do início da fiscalização que deu ensejo ao auto de
infração ora sob julgamento,1 o contribuinte promoveu retificação de sua
DCTF (fls. 157 a 172), e, ato contínuo, incluiu os valores devidos a título
de estimativa em parcelamento tributário (instituído Lei no 11.941/2009,
cuja reabertura do prazo de adesão foi veiculada pela Lei no 12.996/2014,
com a redação que lhe foi conferida pela Lei no 13.043/2014), incluindo
os juros e a multa de mora sobre eles devidos.
Como o sistema da RFB utilizado para a inclusão dos débitos no
parcelamento especial acima referido não possibilitava a inserção de
créditos tributários de estimativas do IRPJ e da CSLL, houve a
necessidade de a contribuinte protocolar seu Pedido de Revisão da

1 Com ciência em 21/06/2017 (fls 364).
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.688 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725798/2017-22

Consolidação,
controlado
no
processo
administrativo
de
no
10580.728.338/2015-94,
nele
tendo
sido
exarado
o
Despacho
SECAT/DRF/SDR no 0258/2017, em que restou confirmada a suspensão
da exigibilidade das estimativas mensais de IRPJ e da CSLL, referente
aos anos-calendário 2011, 2012 e 2013, conforme abaixo demonstrado
[destaques acrescidos:
Considerando que os débitos de IRPJ estimativa (2362) e CSLL estimativa
(2484), objeto do presente processo, são passíveis de consolidação na
modalidade RFB-DEMAIS da reabertura do parcelamento especial da Lei
11.941/2009 promovida pela Lei 12.996/2014, nos termos do Art. 1° da Portaria
Conjunta PGFN/RFB n° 13, de 30 de Julho de 2014, considerando que os
mesmos não foram disponibilizados para tal procedimento no sítio da RFB na
internet e considerando que foram confessados obedecendo ao disposto no Art.
10 da Instrução Normativa n° 1.491, de 19 de Agosto de 2014, proponho o
deferimento da solicitação do contribuinte com a inclusão dos débitos de
IRPJ estimativa, código 2362, dos PA 01/2011, 02/2011, 03/2011, 04/2011,
05/2011, 06/2011, 07/2011, 08/2011, 09/2011, 10/2011, 11/2011, 01/2012,
02/2012, 03/2012, 04/2012, 05/2012, 06/2012, 07/2012, 08/2012, 10/2012,
12/2012, 01/2013, 03/2013, 04/2013 e 06/2013; e dos débitos de CSLL
estimativa, código 2984, dos PA 01/2011, 02/2011, 03/2011, 04/2011, 05/2011,
06/2011, 07/2011, 08/2011, 09/2011, 10/2011, 11/2011, 01/2012, 02/2012,
03/2012, 04/2012, 05/2012, 06/2012, 07/2012, 08/2012, 10/2012, 12/2012,
01/2013, 03/2013, 04/2013 e 06/2013, na consolidação da modalidade de
parcelamento RFB-DEMAIS optada no âmbito da Lei 12.996/2014.
Dessarte, como assumido inclusive pelo acórdão recorrido, o contribuinte
comprovou que as estimativas, que motivaram o lançamento das
respectivas multas isoladas, realmente se encontram parceladas.
A dúvida que exsurge então é se o parcelamento dos débitos de
estimativa faz cair a cobrança de multa isolada pelo seu não pagamento.
Embora o assunto não seja completamente pacífico neste Conselho, são
numerosos os precedentes no sentido de que, uma vez confessados, via
parcelamento
tributário,
os
valores
devidos
por
estimativas
conjuntamente com a respectiva multa pelo atrasado do recolhimento,
torna-se incabível a exigência cumulativa da multa isolada.2 Nesse
sentido, destaco as ementas a seguir colacionadas:
Ementa:
PARCELAS DE ESTIMATIVAS MENSAIS NÃO RECOLHIDAS. OPÇÃO
AO PARCELAMENTO INSTITUÍDO PELA LEI 11.941/2009. ANTERIOR
AO INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. NÃO EXCLUSÃO DA
ESPONTANEIDADE. Comprovado nos autos que a Recorrida confessou seus
débitos de estimativas mensais no Refis antes do início do procedimento fiscal,
não devem proceder os lançamentos consubstanciados no auto de
infração.Assim, devem ser cancelados o principal e a multa de ofício aplicada.
MULTA ISOLADA. Tendo sido confessados no REFIS os valores de
estimativas, assim como a multa pelo atrasado do recolhimento, torna-se
incabível a exigência cumulativa da multa isolada. (Acórdão n. 1202-000.825,
Sessão de 03 de julho de 2012)

2 Em sentido contrário, veja-se os Acórdãos n. 1201-005.079 e 1301-005.051.
Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.688 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725798/2017-22

Ementa:
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA ISOLADA. RECOLHIMENTO DAS
ESTIMATIVAS MENSAIS. COMPROVAÇÃO. Constatado que o contribuinte
cumpriu com a obrigação de recolher as estimativas mensais do IRPJ e da CSLL
mediante pagamento, compensação e parcelamento, cancela-se o lançamento
fiscal efetuado para exigir a multa isolada pelo não recolhimento dessas
estimativas.
RECURSO EX-OFFÍCIO. ERRO NA APLICAÇÃO DA MULTA ISOLADA.
Nega-se provimento ao recurso interposto pela autoridade julgadora “a quo”,
quando a decisão recorrida identificou, corretamente, a ocorrência de erro na
imposição da multa isolada pela falta de recolhimento das estimativas mensais.
(Acórdão 1202-000.939, sessão de 6 de março de 2013).

Ementa:
MULTA ISOLADA. ESTIMATIVAS. A exigência de multas isoladas pelo não
pagamento de estimativas mensais de tributos não pode subsistir se a
contribuinte informou os valores devidos em DCTF, ou, ainda, se a
administração tributária facultou o parcelamento para recolher tais valores, após
o encerramento dos anos-calendários, ao qual a contribuinte aderiu e estava em
dia antes da autuação.
MULTA DE OFÍCIO. REGULAR. Nos casos de lançamento de ofício, será
aplicada a multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição, por falta de pagamento ou recolhimento, por falta de declaração e
por declaração inexata. (Acórdão 1302-001.975, sessão de 13 de setembro de
2016)

Ementa:
IRPJ – BASE ESTIMADA – MULTA ISOLADA – REFIS – Estando os valores
de IRPJ e CSL calculados por estimativa parcelados no Programa de
Recuperação Fiscal, com exigência de multa pelo atraso em seu recolhimento,
incabível a exigência cumulativa da multa isolada prevista no art. 44, § 1o, inc.
IV da Lei no 9.430/96. Recurso provido. (Acórdão 103-21143, Sessão de 29 de
janeiro 2003).
No âmbito da Câmara Superior de recursos fiscais, recentemente foi
prolatado o Acórdão 9303-012.842, que, por unanimidade de votos,
reformou o Acórdão 1201.002.072 citado no julgamento da DRJ para
respaldar seu entendimento. A seguir, apresento excerto importante da
decisão, solidificando o porquê assiste razão ao contribuinte no caso
concreto:
Neste sentido, a consolidação da estimativa a ser parcelada considera, em
princípio, a inclusão de penalidade a título de multa de mora e atualização a
título de juros de mora, desde o vencimento de cada parcela, ou seja, já
considera uma penalidade pelo não recolhimento no prazo legal. É
necessário salientar que a instituição da multa isolada no artigo 44 da Lei no
9.430/96 tem como pressuposto a impossibilidade de cobrança das
estimativas após o término do ano-calendário, conforme as próprias
instruções normativas trataram o assunto, a saber:
IN SRF no 93/97:
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.688 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725798/2017-22

Art. 15. O lançamento de ofício, caso a pessoa jurídica tenha optado pelo
pagamento do imposto por estimativa, restringir-se-á à multa de ofício sobre os
valores não recolhidos.
[...]
Art. 16. Verificada a falta de pagamento do imposto por estimativa, após o
término do ano-calendário, o lançamento de ofício abrangerá:
I - a multa de ofício sobre os valores devidos por estimativa e não recolhidos;
II - o imposto devido com base no lucro real apurado em 31 de dezembro, caso
não recolhido, acrescido de multa de ofício e juros de mora contados do
vencimento da quota única do imposto.
IN RFB no 1.515/2014:
Art. 16. Verificada, durante o próprio ano-calendário, a falta de pagamento do
imposto por estimativa, o lançamento de ofício restringir-se-á à multa de ofício
sobre os valores não recolhidos.
[...]
Art. 17. Verificada a falta de pagamento do imposto por estimativa, após o
término do ano-calendário, o lançamento de ofício abrangerá:
I - a multa de ofício de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do pagamento
mensal que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal
no ano-calendário correspondente;
II - o imposto devido com base no lucro real apurado em 31 de dezembro, caso
não recolhido, acrescido de multa de ofício e juros de mora contados do
vencimento da quota única do imposto.
Logo, a quitação das estimativas, via parcelamento, afasta a hipótese de
incidência da multa isolada, uma vez que, efetivamente, as estimativas estão
sendo recolhidas. Ademais, o débito parcelado fica com sua exigibilidade
suspensa, nos termos do artigo 151, VI do CTN, o que afasta a
inadimplência da recorrente, se afigurando tal situação incompatível com a
aplicação de penalidade pela falta de recolhimento.
Destarte, o reconhecimento pela Administração Tributária da possibilidade
de efetuar parcelamento das estimativas revela um comportamento
contraditório com a aplicação da penalidade prevista no artigo 44, inciso II,
alínea “b” da Lei no 9.430/96, cujo fundamento é a falta de recolhimento das
mesmas.
Veja-se que o ponto aqui não é afastamento da multa isolada por
denúncia espontânea, o que sabidamente não ocorre no âmbito do
parcelamento (cf. RESP no 1.102.577/DF, julgado na sistemática dos
recursos repetitivos e, portanto, de observância obrigatória por este
Conselho). Mas sim ausência de subsunção dos fatos do caso concreto à
hipótese de incidência traçada pela legislação para a multa isolada pela
falta de pagamento de estimativa.
O fato jurídico do pagamento que deixou de ser efetuado, previsto no art.
44, II, alínea b da Lei n.o 9.430/1996, não se configura no presente caso.
Lembre-se que aqui as estimativas referem-se ao ano de 2013, a
retificação em DCTF para contemplá-las ocorreu em 25/08/2014,
constituindo o crédito tributário. No próprio ano de 2014 esses débitos
foram parcelados, conjuntamente com a multa de mora e os juros
respectivos. Assim, a partir daí o débito de estimativa encontrava-se
confessado e sendo adimplido com conformidade com o programa
Fl. 436
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.688 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725798/2017-22

outorgado pela Receita Federal. Foi somente em 2017 que veio a ser
efetuado o lançamento tributário para cobrança das multas isoladas. Não
se trata, portanto, de caso em que previamente à adesão ao parcelamento
a multa isolada já se encontrava lançada.
Daí de fato percebe-se a dislexia do tratamento fiscal dado ao caso:
mesmo depois de encerrado o ano calendário de 2013, a autoridade
tributária aceitou o parcelamento dos débitos de estimativa deste ano,
sendo que na realidade depois desse período, somente a multa isolada
poderia ser exigida, além do próprio valor a título de IRPJ (cf. art. 16 da
IN RFB no 1.515/2014). Se permitiu o pagamento das estimativas via
parcelamento, como poderia posteriormente autuar o contribuinte para
cobrar multa isolada pelo não pagamento das estimativas?
O raciocínio supra apresentado calca-se, outrossim, no artigo 112, inciso
I do Código Tributário Nacional, o qual estabelece que a lei tributária que
define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira
mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto à capitulação legal
do fato. Portanto, caso haja dúvida sobre o parcelamento ser ou não
entendido como forma de pagamento para fins de aplicação da multa
isolada prevista no art. 44, II, alínea b da Lei n.o 9.430/1996 (como
parece ser o caso, já que existe jurisprudência divergente no CARF a
respeito do tema), deve ser dada interpretação mais favorável ao
contribuinte. O entendimento que prevalece, nesses termos, para o
presente caso concreto, é que estando os débitos de estimativa
parcelados, o pagamento está sendo feito aos cofres da União, de forma
que torna-se impossível falar que o pagamento de estimativa deixou de
ser efetuado, sendo incabível, por conseguinte, a cobrança da multa
isolada estabelecida no art. 44, II, alínea b da Lei n.o 9.430/1996.
Por tudo quanto exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário, exonerando a integralidade do crédito tributário lançado.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 437
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.688 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725798/2017-22

Fl. 438
DF CARF MF
Original